Tribunal: TJMT
Processo: 1000474-20.2020.8.11.0050
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000474-20.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JERSON RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 795.270.351-04 (APELADO), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), DAYANE DA SILVA ROCHA - CPF: 042.255.871-00 (ADVOGADO), LIDIANE BORGES DE CASTRO - CPF: 060.925.446-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT –
ACIDENTE DE TRÂNSITO - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO (
A
RT. 3o, §1o, II - LEI 6.194/74/
MP 451/08 - LEI 11.945/09)
– LAUDO PERICIAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL – INCIDÊNCIA DE JUROS – DA CITAÇÃO (STJ REsp AgRg no AREsp 46.024PR/SÚMULA 426/STJ) - CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO

(SÚMULA 580/STJ) – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Suficiente o
laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3o, §1o, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

A incidência dos juros no seguro DPVAT é partir da citação válida
(STJ REsp AgRg no AREsp 46.024/PR
e Súmula 426/STJ)

O termo inicial para incidência da correção monetária é a data do evento danoso para a reposição do valor da moeda, nos termos do que disciplina a Súmula no 580/STJ.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por JERSON RODRIGUES DE SOUZA, julgou-a procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização securitária em favor da parte autora, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com juros da taxa SELIC a partir da citação, correção monetária a partir da data do sinistro, custas e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

A seguradora apelante alega
equívoco do
decisum
na aplicação do
quantum
indenizatório determinado na Lei 11.945/2009. Aduz que os juros devem incidir a partir da citação e de 1% (um por cento) ao mês.

Requer a correta aplicação da tabela determinada na Lei 11.945/2009 com a redução da verba indenizatória e a correção monetária a partir do evento danoso, pelo INPC e os juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Contrarrazões (Num. 209129220).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor apelado busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente
inválido. O juízo singular decidiu pela procedência do feito e condenou a seguradora ao pagamento de indenização de seguro DPVAT ao valor máximo previsto em lei.

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o juízo
a quo
não observou corretamente a quantificação da lesão e o valor indenizatório. A irresignação procede.

O que se verifica n
os autos é que o Laudo Pericial Oficial concluiu pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito no acidente narrado (Num. 209129202 - pág. 04). O juízo singular se baseou na Lei 6.194/74 para qualificar o dano no membro afetado
(Num. 209129207), porém aplicou o
quantum
máximo determinado pela tabela da Lei 11.945/09.

Ora,
Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09, que estabelece para
Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais
, cervicais, torácicos,

o percentual de 100% (cem por cento)
.

O
c. STJ firmou entendimento de que na indenização do seguro obrigatório DPVAT, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez (STJ REsp no 1.246.432/RS).

O acidente de trânsito sofrido pelo autor, ora apelado, conforme relata o Laudo Pericial Judicial (Num. 209129202) subscritado pelo médico Dr. João Leopoldo Baçan (CRM 5301),
provocou lesão da estrutura torácica, com percentual de dano quantificado em 10% (dez por cento),
o que gerou dano permanente e parcial com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num.
209129202
– pág. 04).

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Aplicando-se a tabela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado pelo laudo pericial judicial, 10% (dez por cento) de 100% (cem por cento), temos o
quantum
indenizatório de
R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais)
.

A seguradora apelante também se insurge contra a determinação dos juros e correção monetária. Argumenta que foram arbitrados de forma equivocada. Quanto ao tema, conforme
jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a incidência dos juros é partir da citação válida
(STJ REsp AgRg no AREsp 46.024/PR
e Súmula 426/STJ) e a correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso,
a teor da
Súmula 580 do c. STJ.

Em resposta ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação
(TJMT ED, 34684/2013)
.

Diante do exposto, reformo a sentença singular. Adequo o valor da verba indenizatória DPVAT ao valor de
R$ 1.350,00 (hum mil trezentos e cinquenta reais)
, com juros legais de 1% (um por cento) ao mês, da citação,
conforme
jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que determinou a sua incidência a partir da citação válida
(STJ REsp AgRg no AREsp 46.024/PR
e Súmula 426/STJ) e correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso,
a teor da
Súmula 580 do c. STJ. Mantidos os demais termos do
decisum.
Afastada a aplicação do art. 85, § 11o, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com essas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024